Tribunal: TJMT
Processo: 1025367-20.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025367-20.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - MT.
RECORRENTE: LEOZIL PEDROSA DE MIRANDA SILVA
RECORRIDA: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA - DAE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ESGOTO A CÉU ABERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE) contra sentença que condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação de serviço público essencial, caracterizada pela exposição prolongada da autora e de seus familiares a esgoto a céu aberto, com mau odor constante, afetando sua dignidade e bem-estar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a falha na prestação do serviço público essencial, com a manutenção de esgoto a céu aberto, enseja a reparação por danos morais; e (ii) definir o valor adequado a ser fixado como indenização pelos danos morais sofridos pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, não sendo necessária a comprovação de culpa. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos experimentados pelo consumidor, como ocorreu no presente caso.
A falha prolongada do DAE, ao permitir a permanência de esgoto a céu aberto nas proximidades da residência da autora, causou evidente abalo à sua dignidade e à de seus familiares, configurando dano moral. O sofrimento ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a integridade psíquica e a qualidade de vida da autora, o que justifica a reparação.
Quanto ao valor da indenização, o arbitramento do dano moral deve observar a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento e a capacidade econômica das partes, além de servir como punição pedagógica ao infrator. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto à função punitiva.
A correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e os juros de mora a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A falha na prestação de serviço público essencial, que expõe o consumidor a situação de insalubridade e afeta sua dignidade, caracteriza dano moral indenizável. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da conduta e os efeitos do dano, de modo a evitar enriquecimento sem causa e a promover o caráter pedagógico da condenação".
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp 913.131/BA, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 16/09/2008.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025367-20.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEOZIL PEDROSA DE MIRANDA SILVA - CPF: 622.431.871-91 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024